Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituto processual ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 22096073, o credor manifestou sua concordância e requereu a RETIFICAÇÃO do competente precatório de ID 11444932 (PCT 2016.00.2.002227-6 / PJE: 0002663- 91.2016.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido, decorrente da substituição da TR pelo IPCAE no período posterior a 30/6/2009. Instado, o Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID 24277976) É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a RETIFICAÇÃO do competente precatório de ID 11444932 (PCT 2016.00.2.002227-6 / PJE: 0002663- 91.2016.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido, decorrente da substituição da TR pelo IPCAE no período posterior a 30/6/2009. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do precatório: 0002663- 91.2016.8.07.0000. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 30 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador